Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Sustenta a embargante omissão na decisão colegiada, posto que não foi analisada a tese que com a renegociação do saldo devedor a embargante concedeu um desconto à recorrida, condicionando este ao adimplemento de todas as taxas condominiais, inclusive, as vencidas, pelo promissário comprador. Aduz, então, que a partir da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda entabulado entre as partes, a Embargante deixou de ser responsável pelas taxas condominiais oriundas daquele imóvel.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão ou qualquer contradição entre os fundamentos adotados na decisão e sua conclusão.
4. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
6. É certo que o acórdão expressamente tratou da matéria avençada pelo embargante, nos itens 4 a 7, in verbis: [...]4. A declaração de inexigibilidade dos valores atinentes às taxas de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária cobrados do adquirente/consumidor é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves surge para a compradora a obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.5. A Turma de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no. 2016.00.2.034904-4 (Tema 06), firmou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” 6. Precedente: "É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).7. Destaca-se que a renegociação do saldo devedor, com cláusula de plena quitação, não veda a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a legalidade dos termos da avença, principalmente quando os termos lá constantes estão em dissonância com entendimento perfilhado pela jurisprudência.[...]”
7. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.